Tribunal: TJES
Processo: 0004515-08.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Resistência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004515-08.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: YURI ESTRELA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA –
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A
testemunha indicada pelo D. Promotor de Justiça não é a mesma que a defesa pretendia ouvir em sede de audiência.
Ademais,

a testemunha apresentada pela defesa
não
foi
indicada em momento oportuno,
mesmo tendo conhecimento da sua qualificação,

operando-se, portanto, a preclusão.
Jurisprudência.

2.
A autoria e a materialidade do delito imputado ao apelante foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente se considerarmos o Auto de Apreensão, o Auto de constatação de substância entorpecente, o Laudo de exame químico e depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

3
.
Destaca-se que, segundo jurisprudência deste Tribunal, “
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
” (TJES; APCr 0006949-62.2019.8.08.0006, Rel. Des. William Silva, Julg. 18/08/2021; DJES 27/08/2021).

4
.
R
ecurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0004515-08.2022.8.08.0035

APELANTE: YURI ESTRELA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: IURI GALANTINI DA PAIXAO SANT ANNA - ES35212

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO –
PRELIMINAR

Eminentes Pares,
sustenta a defesa,
preliminarmente,
a nulidade do julgamento pel
o cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da oitiva d
e uma
testemunha
arrolada pela acusação
.

C
ompulsando os autos, vejo que
o Parquet desistiu da oitiva da referida testemunha.

Ocorre que
a testemunha indicada pelo D. Promotor de Justiça não é a mesma que a defesa pretendia ouvir em sede de audiência.
Diga-se, a testemunha arrolada pelo MP
é
Wolnickson Lee Macena Carvalho (RG 1433061), sendo que a defesa pretendia a oitiva de Wanderson, alegando que seria este quem presenciou os fatos, o que não pode ser aferido.

Julgo oportuno destacar, ainda, que a Defesa constituída não
apresentou
qualquer indicação de testemunhas até a realização da audiência de instrução e julgamento.
Em outros termos,
a testemunha apresentada pela defesa
não
foi
indicada em momento oportuno
,
mesmo tendo conhecimento da sua qualificação, visto que ex-sogro do acusado,

operando-se, portanto, a preclusão. Nesse sentido, já se posicionou este E. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. 1. Preliminar de cerceamento de defesa. Rejeitada. 2. Absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas. Impossibilidade. Autoria e materialidade evidenciadas. 3. Reconhecimento da causa de diminuição de pena de tráfico privilegiado. Impossibilidade. Réu que se dedida a atividades criminosas. 4. Recurso conhecido e improvido.
1. O rol de testemunhas deve ser apresentado pela defesa na resposta à acusação, sob pena de preclusão, nos termos do art. 396-a do código de processo penal. Assim, não se verifica cerceamento de defesa em virtude do indeferimento do pedido extemporâneo de testemunha, apresentado após a defesa prévia. Precedentes. Preliminar rejeitada.
2. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais e periciais, demonstram a presença de elementos de autorias e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06. Destaca-se, ainda, que os depoimentos dos policiais que diligenciaram no caso, quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ganham especial importância, principalmente no crime de tráfico de drogas, porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime. [...] (TJES; APCr 0017065- 98.2019.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Julg. 18/05/2022; DJES 30/05/2022)

Ante o exposto,
entendo que não houve ofensa à paridade de armas, ao contrário, o D. Magistrado prezou pelo princípio da não surpresa, motivo pelo qual rejeito
a preliminar.

É como me manifesto.

VOTO - MÉRITO

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
YURI ESTRELA SILVA
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada às fls.
119
/ss. pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA
7ª
VARA
CRIMINAL
DE
V
ILA VELHA
/ES
, que, nos autos da Ação Penal n.
0004515-08.2022.8.08.0035
, julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal e condenou
o apelante à pena de
05
(
cinco
) anos e 6 (seis) meses de reclusão,
02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa,
em regime inicial
semi
aberto, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 e no art. 329, na forma do art. 69, ambos do Código Penal Brasileiro.

Em suas razões de apelação, a defesa sustenta, em síntese, a nulidade do feito, com a consequente absolvição do apelante, sob alegação de cerceamento de defesa, tendo em vista que uma das testemunhas arroladas pela acusação não foi ouvida em juízo, mesmo diante do requerimento da defesa. Sustenta, ainda, que as provas obtidas contra o réu foram forjadas, não devendo subsistir a sua condenação.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso, sendo neste mesmo sentido o parecer da Douta Procuradoria de Justiça.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que a sentença não merece reparos, pelos motivos que passo a expor.

Primeiramente, narra a denúncia que, no dia 09 de junho de 2022, policiais militares encontraram Yuri na região de Chácara do Conde e, sabendo que existia mandado de busca e apreensão em seu desfavor, resolveram abordá-lo. O réu tentou empreender fuga para uma casa, mas foi capturado, tendo, inclusive, identificado-se falsamente e entrado em luta corporal com um dos policiais. Ato contínuo, o dono da residência para qual o apelante tentou se evadir, Sr. Wolnickson Lee Macena Carvalho, permitiu a revista no interior da sua casa, tendo encontrado no quarto em que o réu ficava 41 buchas de maconha, 31 pinos de cocaína e 18 pedras de crack. Afirmou, ainda, que permitia que o acusado lá se escondesse e guardasse o material ilícito por temor, considerando que o recorrente era conhecido por ser o dono do tráfico na região.

O ilustre magistrado, após o desenvolvimento regular e válido do processo, julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva, para condenar o réu pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da lei nº 11.343/06 e art. 329, na forma do art. 69, do Código Penal.

Inicialmente, consigno que a
autoria
e a
materialidade
do delito imputado ao apelante foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente se considerarmos o Auto de Apreensão, o Auto de constatação de substância entorpecente, o Laudo de exame químico e depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Em que pese a negativa de autoria do réu, em sede judicial o PMES Alex Munaldi confirmou os fatos narrados na denúncia, declarando que:

“
(...) a guarnição já tinha vários mandados de prisão para cumprimento; que já sabiam que Yuri seria um dos comandantes do local no tráfico de drogas; que avistaram o acusado na parte de fora da residência; que logo que o acusado teria visto a guarnição tentou se evadir para dentro da residência; que fizeram a detenção do acusado, e que o mesmo tentou se passar por outra pessoa; que quando o acusado percebeu que ia ser preso saiu correndo; que o acusado teria entrado em luta corporal com o policial militar; que a droga teria sido encontrada no interior de uma residência; que segundo informes no local, o quarto onde o acusado ficava era na referida residência, e que o acusado seria namorado da filha do dono e que, segundo informações prestadas, tinha que 'aguentar o acusado ali, pois seria traficante'; que a droga foi encontrada justamente no quarto onde o acusado ficava (...).”

Nesse mesmo sentido foi o depoimento judicial do PM Yuri Alan Silva Azulay, que também participou da abordagem do apelante:

“
(...) que teriam visualizado o acusado, e que quando fizeram a abordagem o mesmo resistiu a prisão, entrando em luta corporal com o policial; que após conversarem com o dono da residência para onde o acusado teria tentado correr, o mesmo informou que tinha material ilícito na residência; que na residência encontraram drogas; que a droga foi encontrada na residência do sogro do acusado (...).”

Destaca-se que, segundo jurisprudência deste Tribunal, “
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
” (TJES; APCr 0006949-62.2019.8.08.0006, Rel. Des. William Silva, Julg. 18/08/2021; DJES 27/08/2021).

E cumpre destacar que o tráfico de drogas é um crime de ação múltipla, consumando-se com a execução de qualquer um dos núcleos do tipo:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar
, trazer consigo
,

guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Assim, restou comprovado que o recorrente praticou ao menos um dos verbos do mencionado tipo penal, especialmente considerando o depoimento dos policiais..

Dessa forma, não há como se afastar a condenação imposta.

Diante do exposto e sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)